Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL HABITUAL DA CORRENTISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$ 8.590,84, a título de dano material.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré a restituir os valores referentes a movimentações bancárias não reconhecidas no valor de R$ 8.590,84 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que é correntista da instituição financeira requerida e que no dia 6/3/2024 recebeu uma ligação de um suposto funcionário da ré, o qual informou a ocorrência de tentativas de transações em sua conta. Afirmou que o referido preposto do banco, munido de todos os seus dados pessoais, encaminhou alguns links e a orientou realizar procedimentos para supostamente cancelar as transações, o que foi feito. Alegou que, após seguir orientações, verificou a realização de várias transferências bancárias, via PIX, nos valores de R$ 3.659,61 e R$ 4.734,10, ambos efetuados em favor de CNPJs desconhecidos da autora. Sustentou que entrou em contato com o banco para efetuar o cancelamento das operações e estorno dos valores, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), entretanto, o requerido esclareceu não ser possível, em razão da inexistência de saldo nas contas de destino. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação, acrescentando que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61016561 e ID 61016562). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61016572).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o ato foi praticado por terceiro de má-fé. Sustenta que a recorrida não trouxe qualquer prova da ação ou omissão da recorrente que tenha cooperado com a fraude a qual alega ter sido vítima. Enfatiza que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo autorizado, mediante confirmação por senha pessoal e intransferível. Afirma que não houve qualquer falha de segurança nos serviços prestados. Defende que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida e/ou de terceiros e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, julgando extinta a ação ou, subsidiariamente, dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: i) da legitimidade passiva da instituição financeira ré, ii) da existência de falha na prestação de serviços e; iii) dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 61015027), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
10. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
11. Nesse quadro, para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. A simples alegação de que que as transações contestadas foram realizadas por meio de aparelho autorizado pela própria parte recorrida, com inserção de senha pessoal e intransferível, por si só, não afasta a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar. A recorrente não juntou qualquer documento hábil a evidenciar que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas ou que ela tenha contribuído com a fraude fornecendo seus dados. Ademais, os extratos juntados aos autos (ID 61015027) demonstram a discrepância do valor das transações contestadas com as movimentações cotidianas da autora.
12. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ: “(...) dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.(...)” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo para autora para fins de apresentação das contrarrazões (ID 61016569). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.